Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. AFASTADA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RESIDÊNCIA ATUAL. PREFERÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO DO ATUAL DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada.
2. A proteção ao melhor interesse do incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. 2.1. Assim, mitiga-se a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis) em favor do interesse da pessoa interditada.
3. A agravada se mudou para outra comarca, devendo ser considerado como competente para o deslinde da matéria o Juízo do local de domicílio atual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.